Tribunal: TJDFT
Processo: 0743763-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CARÁTER PATRIMONIAL DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal proposta com fundamento no art. 232 do RITJDFT contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em favor da reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência foi proferida em conformidade com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aplicação das medidas protetivas de urgência requer a comprovação de situação de risco efetivo para a vítima, caracterizada por agressões ou ameaças de natureza penal relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Se os elementos dos autos apontam para um conflito de natureza cível e patrimonial, afastando a caracterização de violência motivada por gênero, conforme exigido pela Lei Maria da Penha, não se defere as medidas.

3. A falta de indícios de infração penal contemporânea que justifique as medidas de proteção, especialmente em razão da ausência de prova concreta de agressões ou ameaças físicas ou psicológicas direcionadas à reclamante por motivo de gênero, inviabilizam o deferimento das providências requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Reclamação improcedente.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 22, I, II, III; RITJDFT, arts. 232 e 235.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.10.2020.